Tribunal: TJBA
Processo: 8090711-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090711-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LARISSA CONCEICAO GOMES e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO PO
R
RESSARCIMENTO DE DANOS
. SENTENÇA QUE JULGOU
PARCIALMENTE
PRO
CEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÃO N.º 5.037/22 DO BACEN. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, decorrente da inserção dos dados da apelante no sistema SCR/SISBACEN sem a prévia notificação da parte consumidora.

2. Conforme art. 13, da Resolução n.º 5.037/22 do Banco Central do Brasil, tem-se que cabia a instituição originária do registro notificar o consumidor acerca da inscrição no SISBACEN-SCR;

3. Ocorre que, à luz da Súmula 385 do STJ, verifica-se que a apelante não faz jus à verba indenizatória por danos morais, ante a presença de inscrição preexistente em seu cadastro perante órgãos de proteção ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8090711-91.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante LARISSA CONCEICAO GOMES e outros e como apelada ITAÚ UNIBANCO S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento aos apelos das partes
, nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessões, de
d
e 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR (A)DE JUSTIÇA

JG13